Tribunal: STF
Processo: ARE 1552479
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 540).



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por ter praticado o crime tipificado no artigo 217-A c/c o art. 61, II, "f", e art. 71, todos do Código (Doc. 454).



    O TJSP negou provimento ao apelo defensivo do réu (Doc. 540).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 553).



    Na sequência, a Defesa interpôs Recurso Especial (Doc. 546) e Recurso Extraordinário (Doc. 545).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 568). Houve a interposição de Agravo (Doc. 572), o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente no STJ (Doc. 587). Interposto Agravo Regimental (Doc. 592), foi este desprovido (Docs. 633 e 643), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 648).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão violou ”a ampla defesa e o princípio da inocência”, bem como que houve afronta à Súmula Vinculante nº 14 (Doc. 545).



     Nas razões recursais, a parte recorrente pede inicialmente a concessão de gratuidade de justiça (Doc. 545, fl. 2).



    Contextualiza que o TJSP “considerou a suposta conversa entre a vítima e o Réu , extraída de ‘prints’ do WhatsApp como válida, desconsiderando que o Réu NÃO TEVE acesso a integralidade do conteúdo existente no Whatsapp da suposta vítima ( RHC 77.836/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019), mas sim apenas aqueles escolhidos pela acusação , ‘printados’ , e juntados aos autos do processo, impedindo a defesa de ter conhecimento de tudo que lá estava digitado” (Doc. 545, fl. 4).



    Aduz que, “[p]ode o Ministério Público, por certo, escolher o que irá supedanear a acusação, mas o material restante, supostamente não utilizado, deve permanecer à livre consulta do acusado, para o exercício de suas faculdades defensivas. Essa é a ratio essendi da Súmula Vinculante n. 14 do STF” (Doc. 545, fl. 4).



    Argumenta que “[a] acusação deveria, obrigatoriamente, ao juntar os ‘prints’ juntar um relatório, e um arquivo digital com todo o conteúdo da conversa de Whatsapp existente no celular !! Assim sendo NÃO foi preservada a integralidade da cadeia de custódia da prova” (Doc. 545, fl. 5).



    Acrescenta, quanto ao mérito da condenação, que “ficou provado que na residência do réu era impossível qualquer tipo de ato libidinoso, vez que a mãe do acusado não permita a entrada de estranhos ao interior do imóvel em razão da pandemia. Neste diapasão , ainda que fosse permitida a entrada da menor no imóvel (por hipótese) , as dimensões diminutas do mesmo impediriam que o fato ocorresse , sem que todos tivessem conhecimento” (Doc. 545, fl. 10).



    Afirma que "[t]odas as testemunhas de defesa foram unanimes em afirmar que o local onde a suposta vítima informa que teriam ocorrido os crimes sexuais, ou seja o local onde reside o Réu, era IMPOSSÍVEL ocorrer qualquer tipo de ato sexual, vez que o imóvel é pequeno, e SEMPRE existem pessoas no seu interior, vez que o irmão do Réu é portador de paralisia cerebral e necessita de cuidados” (Doc. 545, fl. 14).



    Sustenta não ser cabível a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal. Nesse ponto, argumenta que “a valoração jurídica da prova se coaduna com o dever do juiz ou tribunal fundamentar as suas decisões, não bastando escolher ao seu livre arbítrio uma delas e não aceitar outras sem a devida fundamentação”. E alega que, “[c]omo provado, o Réu SEMPRE morou com sua mãe, seu padrasto, sua irmã e seu irmão, e NUNCA na casa da suposta vítima” (Doc. 545, fl. 16).



    Sustenta, por fim, que houve cerceamento de defesa, pois “houve indeferimento a produção de prova de pericia no celular da suposta vítima, assim como pericia psicológica requeridas pela defesa, fundamental para a busca da verdade real, e a comprovação da inocência do acusado” (Doc. 545, fl. 17).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para o fim de reformar a r. decisão de segundo grau, para que este Colendo Tribunal reconheça a nulidade do acórdão determinando a remessa dos autos a instancia inferior para que o Réu tenha acesso a integralidade da prova, assim como seja determinada a realização de perícia nos celulares. Na remota hipótese de assim não entender exora e aguarda a reforma da r. acordão ABSOLVENDO o Réu”(Doc. 545, fl. 17).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo por incidir no caso o Tema 424 da Repercussão Geral, bem como o inadmitiu por incidirem as Súmula 279 e 284 do STF (Doc. 569).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 574).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da parte agravante, uma vez que não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 545, fl. 3): 



    1.2 DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Impende destacar que a repercussão geral da matéria em debate. 



    Conforme preconiza o artigo 1031 do novo Código de Processo Penal, “ haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à Súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal”. 



    No caso em tela, insurge-se o Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que cerceou o direito de defesa, desconsiderando ou menosprezando o direito à ampla defesa. Além disso, é patente a existência de repercussão geral quando se trata de grave lesão ao direito de defesa decorrente da ausência da integralidade da prova e quebra da cadeia de custodia. 



    A repercussão geral decorre também do patente desrespeito a texto expresso de nossa constituição e de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, sendo inclusive a matéria que reconheceu a repercussão geral a respeito Sumula 14 do Supremo Tribunal Federal impede, sob pena de nulidade a ausência da integralidade da prova, o que ocasiona a quebra da cadeia de custodia. 



    Assim determina a referida súmula: Súmula 14 STF: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    A posição pacifica deste E. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que deve ser sempre respeitada o Princípio da Ampla Defesa e o Contraditório. 



    Desse modo , nos termos da legislação vigente , se encontra demonstrada a repercussão geral da matéria em debate. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que não fosse tal óbice, o recurso não comporta provimento.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



     Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na parte em que aplicou a sistemática da Repercussão Geral (Tema 424), previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Além disso, o Recurso Extraordinário não aponta, de forma clara e fundamentada, o dispositivo constitucional supostamente violado, incidindo ao caso a Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Quanto ao mais, estes foram os fundamentos utilizados pelo TJSP para, afastando as nulidades apontadas, manter a condenação da parte recorrente (Doc. 540, fls. 4-27):



    Inicialmente, afasta-se as preliminares arguidas pela defesa porquanto inocorrentes. 



    Observa-se que os inúmeros pedidos formulados pela combativa defesa foram objeto de análise pelo Magistrado de origem e devidamente indeferidos (fls. 260/261, 308, 383/386, 741/742, 793, 816/817 e 849). 



    Seja como for, o pedido de realização da perícia foi indeferido com o fundamento de que: “as mensagens de fls. 30/44 foram juntadas pela polícia civil e conferem com as fotos retiradas do celular também juntada pela própria polícia as fls. 68/124. Desta feita, não há embasamento para se questionar acerca de eventual manipulação das mensagens. Ademais, as fls. 134/154 foi juntado laudo pericial de mensagens travadas entre a mãe da vítima e o réu, que foram devidamente degravadas pelo perito judicial, inviabilizando a análise da petição juntada as fls. 1146/1157.



     E sobre a perícia no celular da vítima, o MM. Juiz destacou que: “No que tange ao pedido de realização de perícia no telefone da vítima e do réu, a fim de comprovar manipulação das mensagens, para produzir provas contra o réu, anoto que o pedido em relação ao aparelho da vítima não comporta acolhimento. Isso porque o art. 400-A do Código de Processo Pena ao vedar que na audiência de instrução, debates e julgamento sejam feitas manifestações sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos, também impede a realização de perícia sobre bem de propriedade da vítima, uma vez que de igual modo, não interferirá no julgamento do feito e ofenderia a dignidade da vítima. Anoto que no processo, quem está a ser processado é o réu, e não a vítima. Por essa razão, não pode a vítima ser compelida a fornecer bem de sua propriedade para ser periciado. 



    Além disso, o magistrado determinou que o aparelho e suas respectivas senhas fosse depositado ao Instituto de Criminalística e em que pese ele tenha sido apresentado em cartório o aparelho, a defesa não juntou os quesitos que pretendia esclarecimento no prazo determinado, operando a preclusão. 



    Não bastasse a defesa peticionou alegando que o aparelho apresentado era equivocado, uma vez que o telefone do réu contendo as mensagens havia sido furtado. 



    O indeferimento do pleito de realização de exame psicológico na menor também se mostrou devidamente fundamentado, uma vez que em casos de estupro de vulnerável, quando a vítima for menor de 14 anos de idade, hipótese dos autos, a vulnerabilidade é presumida, de maneira a realização dessa perícia não se mostra necessária para a comprovação do crime. 



    E em que pese a defesa tenha juntado em audiência de instrução mídia contendo fotos e outros registros da menor, tais não guardam qualquer relação com os fatos, sem falar que nessas circunstâncias e momento em que apresentados, configuram, em tese, violação ao artigo 400-A, I, do CPP. 



    A própria defesa se manifestou pela retirada dos documentos aludidos.



    Assim, não se pode alegar nulidade por ter indeferido pedido de produção de prova.



    [...]



    A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06 e 11/12), auto de exibição e apreensão (fls. 17), laudos periciais (fls. 21/23, 134/154 e 217/222), relatório psicológico informativo (fls. 270/272), e pela prova oral, assim como pelas demais provas acostadas aos autos. 



    A autoria, do mesmo modo, está suficientemente demonstrada. 



    Na fase policial, o réu preferiu o silêncio. Interrogado em Juízo, o réu negou os fatos.



    Assim, não se pode alegar nulidade por ter indeferido pedido de produção de prova. 



    Não se vislumbra, ainda, qualquer nulidade no depoimento da ofendida. A audiência foi realizada nos termos da lei, conduzida pelo Magistrado que a presidia, oportunidade em que os questionamentos puderam ser formulados pelas partes, garantindo-se o contraditório e ampla defesa. 



    Enfim, após o encerramento do depoimento e dispensa da vítima, a defesa nada alegou sobre eventual ponto que não tinha sido esclarecido. 



    Observa-se que todas as questões levantadas já foram objeto de análise pelo Magistrado “a quo” e devidamente afastadas. 



    Assim, não se vislumbra as alegas nulidades, de modo que a preliminar fica rejeitada.



    [...]



    A vítima, ouvida em depoimento especial, narrou que conheceu o réu por meio de sua ex-melhor amiga Emanuela e, no princípio, não sabia nada da vida dele, só se olhavam quando ele ia para casa, vindo do trabalho, e saia de novo. Afirmou que só que depois ele e a irmã dele começavam a conversar e que estava junto com ele quase toda semana, com ajuda de sua ex-melhor amiga. Explicou que estava com Emanuela quase que todos os dias ou ela ficava na sua casa. Disse que um dia elas estavam juntas na cama e ele foi lá e a beijou, foi a primeira vez, e que até então não sabia qual era a idade dele, quando descobriu ficou assustada e ele falou que não era para contar, pois ele poderia ir preso e poderiam matá-lo na prisão, ficando com muito medo. Aduziu que ele era muito manipulador, naquela época pensava que ele queria o seu bem, mas que agora entendeu que tinha muitas vezes que ele queria que ficasse mal com a sua mãe ou que ficasse mal consigo mesma. Falou que achava que nunca mais ia achar alguém que a amasse, que nunca alguém ia a querer de verdade. Argumentou que o nome dele é Danilo e sua melhor amiga é a irmã dele. Sustentou que a irmã dele estava dormindo e ele puxou o rosto da depoente e a beijou. Falou que tinha muita ansiedade por problemas de seu passado e tomava remédios para ansiedade. Aduziu que ele falava que era para parar de tomar o remédio da ansiedade e ele lhe dava maconha, falando que isso iria lhe acalmar e que era melhor que remédio. Aduziu que era as vezes em que ele se aproveitava dela. Explicou que primeiro começou com ele se encostando nela, que estava muito chapada para conseguir saber o que ele estava fazendo e deixava. Muitas vezes não lembrava do que tinha acontecido. Falou que também acontecia em sua casa e que foram muitas vezes em que isso aconteceu. Disse que ele passou a morar na sua casa. Argumentou que o réu sabia que ela tinha muita insegurança e falava que ela nunca ia conseguir alguém na vida, antes dele começar a se relacionar com sua mãe. Quando ele começou a namorar sua mãe, começou a ficar mais chateada e falava que ia contar e ele falava para não contar, pois iria preso e que se ele fosse preso ela ia ficar mal, que nunca conseguiria alguém que cuidasse dela de verdade como ele cuidava. Narrou que ele começou a frequentar a sua casa e se relacionou com sua mãe também. Aduziu que ele falava que estava enganando a sua mãe e que ela não gostava disso porque sua mãe é mais que tudo e não gostava que ele a enganasse. Disse que isso durou uns seis meses. Falou que começou a ter problemas mentais. Explicou que não conseguia dizer não. Aduziu que o acusado falava com ela o dia inteiro, mandava mensagens. Disse que sua mãe ia trabalhar o dia inteiro, ele trabalhava e depois ficava em casa o dia inteiro e que ficava junto com ele. Durante todo esse tempo em que eles ficavam juntos sozinhos em casa tinham relações sexuais todas as vezes. Disse que tinham relações sem proteção. Falou que na semana em que sua mãe descobriu, queria falar para ela, mas ele não deixava. Aduziu que o réu se relacionava com ela e com sua genitora ao mesmo tempo e dizia para ela que não tinha nada com sua mãe. Quando soube que sua mãe estava grávida, ele falou que o filho não era dele, que era do 'ex' de sua mãe. Sua mãe ainda não desconfiava da relação dela com o acusado. Quando sua mãe soube de tudo ela ficou triste e falou que não esperava isso dela. Argumentou que o acusado disse para sua mãe que ela estava mentindo. Aduziu que atualmente tem pesadelos com ele, não conseguindo dormir, e que está em atendimento psicológico toda semana, conseguindo falar com sua psicóloga sobre essas coisas. Falou que já sentiu vontade de usar maconha de novo, mas não usa. Disse que não voltou a tomar os remédios para ansiedade, fazendo apenas acompanhamento com a psicóloga. Narrou que contou para sua amiga Luane e ela contou pra Emanuela. Explicou que conheceu Danilo e iniciaram as relações sexuais quando tinha 13 anos de idade. Argumentou que, quanto à frequência das relações sexuais, antes dele ir morar em sua casa, era bem difícil, acontecendo quando a irmã dele estava dormindo ou quando a família dele estava dormindo, era quando ele ia à sua cama lhe procurar, e que isso era quase todo fim de semana. Quando ele passou a morar em sua casa tinham relações sexuais todos os dias, acontecia sempre a noite, dentro de casa, e era só na sala. Falou que procurava sair de casa para não ficar sozinha com ele. Argumentou que sempre tinham relações completas sem preservativo. Falou que isso foi durante o período de seis meses, no ano passado (2021), começou em março e foi até agosto. Narrou que o acusado a ameaçava, dizendo que tinha amigos no morro e que se falasse alguma coisa poderia se ferrar, coisas assim. Aduziu que não conseguiu ter vida social no ano passado. Depois que sua mãe descobriu não saia de casa, só se sentia segura para sair com sua mãe. Sustentou que o réu falou que tinha amigos traficantes e que ele mandava fotos falando que estava na boca, que tinha um primo lá. Falou que não usava maconha antes, e quando ficava chapada era quando ele fumava junto com a ela, antes de ter relações. Indagada sobre as conversas no WhatsApp, respondeu que na maioria das vezes seu telefone estava com o acusado e que ele não a deixava ter vida social, falando que as pessoas podiam mentir para ela. Disse que não lembra das mensagens. Sustentou que o acusado estava com ela todos os dias, e que ele lhe buscava na escola e no balé. Falou que as mensagens eram antes dele ir morar com elas. Narrou que gosta de ficar na sala vendo televisão, então sempre fica na sala, e que o réu, quando chegava do trabalho, tomava banho e ia para sala também. Com relação as mensagens de fls. 30 e seguintes sempre fazia isso com sua ex-melhor amiga, tinha confiança com ele para brincar, estendia o braço e dizia "me come". Sobre as mensagens de fls. 36, dia 31 de julho às 12h57min., afirmou que isso foi na época em que ele já a tinha iniciado na maconha, foi na época em que falava para o acusado que estava viciando e queria parar. Disse que sempre foi de usar muito incenso em casa e sempre colocava um para sua mãe não sentir o cheiro da maconha. Falou que sempre usava maconha na sua casa e que começou a usar logo depois que conheceu o acusado, em janeiro. Aduziu que guardava a maconha em uma caixinha de óculos e ficava no armário dele, no quarto de sua mãe. Falou que era ele quem preparava o cigarro. Com relação a mensagem da página 38, disse que ele ficava fazendo cafuné nela, que ficava dormindo. No dia da mensagem de fls. 39 falou que o réu deixava 3 baseados na casa, escondidos. Aduziu que o acusado dizia que ela ficava diferente quando fumava. Explicou que no dia das mensagens tinha usado drogas e que o réu estava tomando banho, enquanto sua mãe estava dormindo. Narrou que não teve mais contado com o acusado, mas que ele procurou sua mãe. Argumentou que sua mãe tinha contado para a mãe do acusado sobre sua situação no país e ela disse para sua mãe se casar com o filho dela. Falou que o réu disse que casaria com sua mãe apenas para ela poder ficar no país. Disse que o acusado a sobrecarregava, falando com frequência que seria preso e morreria caso ela contasse para alguém. Argumentou que desenvolveu ansiedade e que fazia acompanhamento com psicóloga e psiquiatra, com uso de medicamento, mas que sua mãe não sabia a razão da ansiedade. Explicou que o acusado sabia da sua idade, pois havia pedido seu número para a irmã dele e ela o alertou. Falou que sua mãe é professora de idiomas e trabalhava de manhã e de tarde, e que fazia faculdade à noite. Afirmou que, antes do réu, teve um namorado por cinco meses. Argumentou que sente nojo de acusado. Sustentou que ele sabia que ela havia acabado de perder o avô. Falou que, antes do acusado, tinha mantido relação sexual uma vez.



    Os depoimentos da vítima, nas fases em que foi ouvida, são coerentes, e uníssonos.



    [...]



    Observa-se que, os relatos apresentados pelas testemunhas de defesa, familiares e amigos do réu, visando desacreditar as palavras da menor e de sua genitora, não desnaturam o acervo probatório coligido aos autos acerca dos abusos praticados de forma continuada em prejuízo da menor, pelo ora acusado. 



    De maneira que, há nos autos provas suficientes para a condenação do réu. Ao contrário do alegado, não se vislumbra a intenção da vítima ou de sua genitora ou das testemunhas da acusação, a intenção de acusá-lo injustamente ou prejudicá-lo.



    [...]



    O conteúdo das mensagens revela sem dúvidas o relacionamento inapropriado mantido entre o acusado e a adolescente vítima. Atente-se para o teor das mensagens trocadas entre as partes em 27 de julho de 2.021, à tarde, quando o acusado escreve à vítima “sdds minha vida”, ao que ela responde “Tbm tô eu odeio ñ te ver”. No mesmo dia, minutos depois, diz o réu “To com mo fome”, ao que a vítima responde “Vem me comer” e, então, ele arremata “So vai dar mais fome kkkkkk”.



    Cabe mencionar que após iniciar a prática de abusos contra a ofendida, o acusado iniciou um relacionamento com a genitora da menor, o que facilitou seu acesso à menor e a prática de atos sexuais, no próprio imóvel onde ela morava com a mãe. Tudo a revelar traços de sua personalidade desvirtuada.



    [...]



    Não há que se falar, pois, em absolvição por insuficiência probatória. Ficou provado nos autos que o réu abusou sexualmente da vítima, com 13 anos de idade, à época dos fatos, por diversas vezes e de forma reiterada, constrangendo-a e dando-lhe drogas visando manter conjunção carnal com ela.



    Passo a análise da pena. 



    A dosimetria da sanção imposta, igualmente, não merece reparo.



    [...]



    Na segunda fase, diante da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP, já que o acusado se prevaleceu de relações domésticas, a pena foi aumentada em mais 16, resultando em 14 anos de reclusão.



    Na terceira fase, o crime foi praticado em continuidade delitiva, considerando o tempo em que a vítima sofreu os abusos, aproximadamente 06 meses, devendo, assim, haja vista o longo tempo que o acusado abusou da ofendida, deve ser considerado o percentual máximo previsto no artigo 71, do Código Penal, qual seja, 2/3 (dois terços). 



    Sabendo que “prevalecer” tem o sentido de levar vantagem, aproveitar-se da condição (ou situação), pensamos que a agravante necessariamente pressupõe que o agente se valha da vantagem doméstica, de coabitação ou de hospitalidade em relação à vítima, merecendo interpretação restritiva. Por “relações domésticas” entendem-se aquelas criadas no âmbito do espaço caseiro, envolvendo pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, integrantes dessa aliança.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, notadamente do Código Penal e do Código de Processo Penal, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    No que tange à argumentação relativa à dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    O acórdão do referido paradigma, cuja razão de decidir se aplica à presente hipótese, recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, em relação à alegação da Defesa de que “a valoração jurídica da prova se coaduna com o dever do juiz ou tribunal fundamentar as suas decisões”, embora não tenha sido alegada expressamente ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, vale anotar que o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente